Tribunal: TJDFT
Processo: 0705993-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LICITAÇÃO PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. ESCRITURA PÚBLICA. PREVISÃO EDITALÍCIA. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA. SAC. FORMA DE PAGAMENTO. PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER IRREVOGÁVEL.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei (art. 1012 do CPC), o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Os pedidos iniciais foram julgados improcedentes na origem, não havendo, sequer, que se falar de efeito suspensivo, frente a um pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, o que demonstra falta de interesse recursal.
2. Conforme o Princípio da Adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, as decisões e sentenças não podem desbordar do balizamento petitório da exordial, sob pena de incorrer em julgamento citra, extra ou ultra petita. 2.1. Em atenção aos limites estabelecidos na petição inicial, o juízo de origem apreciou de forma adequada e precisa a questão debatida pelas partes, de modo que não ocorreu julgamento citra petita, tampouco houve a fundamentação inadequada do pronunciamento judicial, tendo sido indicados satisfatoriamente os fatos e o direito que levaram ao julgamento improcedente da ação. Preliminar rejeitada.
3. Considerando que a TERRACAP é empresa pública integrante da Administração Indireta e que as partes celebraram entre si compra e venda de imóvel mediante licitação pública, verdadeiro contrato administrativo, a relação jurídica sujeita-se às normas de direito público, com a necessária aplicação da Lei no 8.666/93 como norma principal, em vigência à época da contratação, e do Código Civil como norma suplementar, devendo ser afastada a configuração da relação de consumo.
4. O Edital de Licitação Pública de no 5/2013 foi o ato normativo editado pela administração pública a fim de disciplinar os procedimentos, condições e etapas para aquisição do bem imóvel objeto da lide, por meio de licitação, estando subordinado à lei e vinculando, em observância recíproca, a própria Administração e os proponentes. 4.1. O contrato de compra e venda de imóvel da TERRACAP, precedido de licitação pública, tem natureza de contrato administrativo típico, e não mero contrato com a Administração, afastando-se, portanto, a possibilidade de discussão das cláusulas contratuais.
5. O Sistema de Amortização Constante (SAC) foi a forma de amortização pactuada inicialmente no contrato, não tendo sido demonstrada qualquer irregularidade na utilização do referido sistema, cujas principais características são as de que a amortização da dívida é constante em todos os períodos e que os juros são calculados sobre os saldos devedores dos períodos imediatamente anteriores.
6. As cláusulas contratuais firmadas entre as partes na escritura pública de compra e venda estão sendo cumpridas e, por consequência, não houve ainda a quitação do saldo devedor por parte da empresa apelante, conforme conclusão obtida pelo laudo pericial acostado por expert da área de contabilidade.
7. O juiz é o destinatário da prova e, como tal, forma o seu convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, desde que o faça com base em argumentação racional, consoante dispõe o artigo 371 do Código de Processo Civil. 7.1. O laudo pericial atendeu aos requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil, na medida em que identificou o objeto da perícia, realizou análise técnica, explicitou os cálculos efetuados e as fórmulas utilizadas para essa finalidade.
8. Adotado, pelas partes, o sistema de alienação fiduciária como garantia do financiamento, sem a previsão de cláusula de arrependimento ou resilição unilateral por ato do particular e estabelecido o caráter irrevogável e irrenunciável da compra e venda celebrada, não há que se falar em rescisão contratual. 8.1. O contrato administrativo de compra e venda do imóvel, resultante do procedimento de licitação, promovido pela TERRACAP, não confere ao administrado a possibilidade de rescisão unilateral (artigos 78 e 79 da Lei no 8.666/1993).
9. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Honorários recursais majorados.